Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-03.2025.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009106-03.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE) (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), JOSE ROBERTO TEODORO DA SILVA - CPF: 628.924.281-49 (APELANTE), ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TEODORO DA SILVA - CPF: 628.924.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), 58.162.094 JULIETE ANGELICA DOS SANTOS - CNPJ: 58.162.094/0001-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SEMIRREBOQUES UTILIZADOS EM PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO DO PROCESSO AINDA EM FASE INICIAL NA ORIGEM. BENS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO. TERCEIRA INTERESSADA. BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE; PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA DOS BENS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de caminhão e semirreboque pertencentes à Apelante, determinando a alienação antecipada dos bens, sob o fundamento de que foram utilizados como instrumentos para o transporte de 144,94 kg de cocaína e que há interesse processual na sua apreensão, diante da gravidade do crime e da possibilidade de decretação de perdimento com fundamento no Tema 647 do STF.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição de veículo e semirreboque apreendidos no contexto de crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a legalidade da determinação de alienação antecipada dos bens, diante da ausência de prova inequívoca de boa-fé da proprietária e da existência de interesse processual na manutenção da apreensão.

III. Razões de decidir:

1. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: demonstração inequívoca da propriedade, ausência de interesse do processo na manutenção da apreensão e inexistência de previsão legal de perdimento do bem.

2. Nos termos do art. 118, do CPP, os bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto interessarem ao processo, sendo inviável sua liberação na fase embrionária da ação penal, especialmente quando utilizados como instrumentos do crime.

3. A alegação de que a apelante seria terceira de boa-fé não afasta a possibilidade de perdimento, pois mesmo diante do alegado desconhecimento acerca da utilização ilícita dos bens, o entendimento do STF, no julgamento do Tema 647, permite o confisco de bens relacionados ao tráfico de drogas, independentemente de dolo.

4. A alienação antecipada está autorizada pelo art. 144-A, do CPP e art. 61, § 1º, da Lei n. 11.343/06, sendo medida adequada para evitar depreciação e preservar o valor econômico dos bens apreendidos, considerando o ano de fabricação dos veículos e sua condição de uso. Ademais, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma a vedação à restituição de bens vinculados ao tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse processual na apreensão, bem como a admissibilidade da alienação antecipada para evitar perecimento do valor patrimonial.

5. A pretensão subsidiária de nomeação da Apelante como fiel depositária é incabível à luz do art. 62, da Lei n. 11.343/06, que exige a permanência do veículo sob custódia da autoridade policial.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de veículos apreendidos no contexto de tráfico de drogas é incabível enquanto subsistir interesse do processo penal na manutenção da apreensão. 2. A alegação de boa-fé não afasta, por si só, a possibilidade de perdimento do bem utilizado como instrumento do crime. 3. A alienação antecipada de bens apreendidos encontra amparo legal e é medida adequada para preservar seu valor econômico e evitar depreciação, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal. 4. A nomeação do proprietário como fiel depositário de bem apreendido é vedada quando se tratar de instrumento do tráfico de drogas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 118 e 144-A, do CPP; art. 243, psrsgrafo único, da CF/88 e arts. 61 e 62, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 647.
STJ
- AREsp n. 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024.
TJPR
– 0000693-35.2024.8.16.0094, Rel. Humberto Goncalves Brito, 3ª Câmara Criminal, j. em 25/07/2024.
TJMT
–

1013501-60.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/03/2022; 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/05/2024; N.U 1000422-41.2025.8.11.0020, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/05/2025, DJe 16/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de liminar,

interposto por
JULIETE ANGÉLICA DOS SANTOS
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que indeferiu o pedido de restituição do caminhão VW/25.370 CLM T 6X2, placa KRF2B24, cor branca, RENAVAM 00213107473 e do semirreboque SR, modelo RANDON SR CA, placaONE2J95/GO, cor preta, RENAVAM 00567170128 e determinou a alienação antecipada destes, bem como da carga apreendida em 07/08/2025, em decorrência da prisão de
José Roberto Teodoro da Silva,
nos autos de Prisão em Flagrante n. 1009106-03.2025.8.11.0004, sob o fundamento de que o veículo e semirreboque teriam sido utilizados como instrumento da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/06) e que seu perdimento seria possível com base no Tema 647 do STF, independentemente de comprovação de uso habitual, conforme decisão que se vê no Id. 336918353.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso aduzindo em suas razões (Id. 336918362) que a Apelante é legítima proprietária do caminhão e semirreboque apreendidos, os quais são utilizados para atividade empresarial de transporte rodoviário de cargas, sendo seu principal instrumento de trabalho.

Sustenta que não teve conhecimento da conduta ilícita praticada por
José Roberto Teodoro da Silva
, motorista que, à época dos fatos, transportou os entorpecentes ocultos em carga lícita de caroço de algodão.

Alega ser terceira de boa-fé, a inexistência de vínculo subjetivo com a prática delituosa e que o Juízo de origem não fundamentou a decisão, limitando-se a mencionar de forma genérica a gravidade do delito e o Tema 647/STF sem, contudo, demonstrar o interesse do bem para a instrução processual ou a habitualidade no uso do veículo para fins criminosos.

Postula pela reforma da decisão para que sejam restituídos o caminhão e semirreboque apreendidos, nos termos dos arts. 118 a 120, do CPP, art. 91, II, do CP ou, de forma subsidiária, seja ela nomeada como fiel depositária destes.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, no sentido de manter a apreensão sem restituição dos bens, evitando-se, contudo, a alienação antecipada destes (Id. 336918366).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 339152385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela terceira interessada.

A questão dos autos não demanda maiores considerações.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença por não concordar com a decisão que indeferiu o pedido de restituição do caminhão e semirreboque de sua propriedade, os quais foram, supostamente, utilizados durante a prática criminosa por
José Roberto Teodoro da Silva
, no dia 07/08/2025, quando foram apreendidos 136 (cento e trinta e seis) tabletes de cocaína, totalizando 144,94kg, que estavam acondicionados de forma oculta entre a carga de caroços de algodão.

Nos autos do Inquérito Policial n. 1010228-51.2025.8.11.0004 houve o oferecimento de denúncia (Id. 336918367) e em simples consulta ao PJe 1º Grau verifico que a denúncia foi recebida, aguardando a fase de instrução, já com audiência designada para o dia 10/02/2026.

O Juízo de origem indeferiu o peito de restituição e determinou a venda antecipada conforme se vê:

Os pedidos de restituição do caminhão e da carga devem ser analisados à luz dos fatos apurados e das disposições legais pertinentes, em especial o artigo 120 do Código de Processo Penal e o artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.
Para que a restituição seja deferida, é fundamental que haja a comprovação da propriedade pelos requerentes, a ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão e que o bem não esteja sujeito à pena de perdimento
.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade e qualidade de entorpecentes, bem como pelo
modus operandi
(uso de carga de caroços de algodão para ocultação e transporte interestadual), foi o fundamento para a conversão da prisão em flagrante de José Roberto em prisão preventiva.

Embora as requerentes aleguem que se tratam de terceiros de boa-fé, sem conhecimento ou participação na atividade ilícita, a análise dos autos revela que o veículo e a carga foi diretamente utilizado como o meio essencial para o transporte das drogas
.

Nesse ponto, impende destacar o
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 647 da Repercussão Geral, que estabelece ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

Ademais,
o Ministério Público, em seu parecer, reforça que não há como devolver o veículo ou a carga antes da conclusão da instrução processual, salvo prova inequívoca de boa-fé, o que ainda não se verificou de forma plena a ponto de se sobrepor à necessidade da apreensão
.

Neste estágio processual,
com a investigação em andamento e a complexidade do caso envolvendo grande quantidade de entorpecentes, além do transporte interestadual, a apreensão interessa à instrução criminal como elemento material da infração e está sujeito à perdimento
.

A eventual boa-fé das proprietárias, ainda que eventualmente provada por documentos, não se sobrepõe, neste momento, à necessidade de manter a apreensão do bem
que, conforme os indícios, serviram como instrumentos principais para a prática de um crime grave.

Pelas razões expostas indefiro os pleitos formulados.

Considerando que a apreensão do veículo e da carga se deu em contexto de tráfico de drogas interestadual, para fins de evitar sua deterioração/depreciação/perecimento, determino a alienação antecipada do caminhão VW/25.370 CLM T 6X2, placa KRF2B24, cor branca, renavam 00213107473; do semirreboque SR, modelo RANDON SR CA, placaONE2J95/GO, cor preta, renavam 00567170128
e da carga de caroços de algodão,
nos termos do art. 61, § 1º, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 144-A, do CPP
.

Translade-se cópias ao IP n. 1010228-51.2025.8.11.0004 e habilite-se as requerentes como "terceiro interessado", após arquive-se. (grifos meus) (Id. 336918353).

O pleito recursal não comporta provimento.

Os arts. 118 e 119, do CPP, vedam a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo. Vejamos:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119.

As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

O caso em tela ainda se encontra na fase inicial da instrução. Portanto, os bens ainda interessam ao processo penal, não havendo falar-se em restituição da coisa apreendida. Ademais, o caminhão e semirreboque foram utilizados como instrumento da pratica do crime de tráfico de drogas.

Ainda que a apelante sustenta ser terceira de boa-fé, alegando desconhecer que os bens apreendidos seriam empregados para o cometimento de ilícitos penais, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 647
da repercussão geral,
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração, modificação ou qualquer outro requisito além daqueles previstos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
.

A comprovação da boa-fé não é requisito impeditivo para a perda do bem, bastando que esteja demonstrado o nexo de utilização do veículo com o crime de tráfico de drogas.

É fato incontroverso que o caminhão e semirreboque foram utilizados para o transporte interestadual de substância entorpecente, sendo instrumentos diretos da prática criminosa.

Embora não se evidencie vínculo direto da Apelante

com a prática criminosa, a responsabilidade sobre os bens lhe são inerentes e o fato de ela ter indicado o motorista para o transporte da carga carregada em Campo Novo do Parecis (MT), o trajeto escolhido com pernoite na cidade de Barra do Garças (trajeto mais longo considerando a destinação da carga para outro estado da federação), são questões que podem ser levantadas e melhor esclarecidas na fase de instrução.

A propósito, o entendimento jurisprudencial é firme nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de comprovada a propriedade do veículo pelo agravante, a restituição do bem está condicionada à comprovação de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, da Lei n. 11.343/2006. No presente caso,
o recorrente alegou que o veículo foi utilizado sem sua autorização para o transporte de drogas, mas tal alegação não encontra amparo probatório suficiente nos autos, sendo seu relato isolado
. 4.
A apreensão do veículo está devidamente fundamentada, dado o envolvimento do bem na prática de transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes
, sendo mantido o perdimento do veículo.
A restituição antecipada do bem só poderia ocorrer caso o veículo deixasse de interessar ao processo penal, o que não foi constatado
. 5. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que
bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão penal (art. 118 do CPP)
, sendo vedada a reanálise das provas na instância especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. 6. O entendimento consolidado da Corte quanto à necessidade de comprovação da boa-fé do terceiro proprietário também impede a restituição antecipada, aplicando-se, no caso, a Súmula n. 83/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 04/12/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO - INVIABILIDADE - UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DO DELITO - SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DA APREENSÃO AO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE PERECIMENTO OU DEPRECIAÇÃO IMINENTE DO BEM - RECURSO DESPROVIDO.
Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que demonstrada a propriedade de terceiro, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza estão sujeitos a confisco e revertimento em favor da União
. (TJMT 10135016020218110042 MT, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/03/2022, Data de Publicação: 04/03/2022) (grifos meus).

Ademais, a inteligência do art. 62, da Lei n. 11.343/06 determina que o veículo utilizado na prática dos ilícitos disciplinados na mencionada lei deve ficar sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, o que fulmina o pleito subsidiário para que a Apelante seja nomeada como fiel depositária dos bens. Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’, da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006). Decisão com determinação de nomeação como fiel depositário de veículo usado para o transporte da droga apreendida. Insurgência ministerial. Pretensão de reforma da decisão em relação à nomeação para fiel depositário. Acolhimento.
Veículo apreendido em inquérito policial que apura a prática do crime de tráfico de drogas, mediante a utilização do bem. Transporte de vultuosa quantidade de drogas. Inviabilidade da restituição e da nomeação como depositário fiel. Inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal. Possibilidade de confisco, conforme prevê o artigo 243, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Destinação do veículo a ser decidida por ocasião da sentença. Disposição expressa no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006
. Recurso conhecido e provido. (TJPR 00006933520248160094, Rel. Humberto Goncalves Brito, 3ª Câmara Criminal, j. em 25/07/2024, Data de Publicação: 30/07/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROLATADA NO INCIDENTE DE
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
- 1.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO PERTENCENTE AO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO PENAL EM TRÂMITE - VEÍCULO APARENTEMENTE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
- RISCO DE PERDIMENTO DO BEM, NOS TERMOS DO ART. 91, INC. II, DO CP C/C ART. 63, INC. I, DA LEI N. 11.343/06 - 2.

REQUESTADA A NOMEAÇÃO DO RÉU COMO FIEL DEPOSITÁRIO - INVIABILIDADE
- AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO VEÍCULO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço,
a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal)
. No caso concreto, revela-se
incabível a restituição do bem ao recorrente, pois a ação penal em que se apura o cometimento do crime de tráfico de drogas encontra-se em curso e há possibilidade de se decretar o perdimento do veículo, de forma cogente, quando da prolação da r. sentença, porquanto apreendida substância ilícita no seu interior
. (...). Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/05/
2024
, Data de Publicação: 03/05/
2024
) (grifos meus).

O processo na origem se encontra em fase embrionária e os fatos narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos durante a instrução processual. Não obstante as declarações extraídas daqueles autos colocam em dúvida o alegado pela ora Apelante, o que remete ao acerto do indeferimento do pleito de restituição prolatado na origem.

Conforme já salientado, o art. 118, do CPP estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo. No caso em tela, não apenas interessam, como, ao que tudo indica, são instrumentos do crime, sujeitos à alienação antecipada para evitar deterioração, conforme dispõe o art. 144-A, do mesmo diploma legal.

Além disso, a decisão de alienação antecipada visa preservar o valor econômico do bem, conforme preconiza o art. 133, do CPP, pelo que não há falar-se em ausência de fundamentação idônea.

Como se extrai do Tema 647/STF e dos arts. 243, parágrafo único, da CF/88 e 63, da Lei n. 11.343/06, é possível o perdimento e a alienação antecipada de bens empregados no tráfico de drogas, visando a eficiência da persecução penal e a destinação dos valores a políticas públicas de segurança e prevenção às drogas.

Assim, não havendo demonstração inequívoca da inexistência de vínculo dos veículos com o delito praticado, correta a decisão que determinou a alienação, buscando evitar a depreciação do bem e o consequente prejuízo ao erário.

Ademais, verifico nos autos que o caminhão e semirreboque são de 2010 e 2013 respectivamente (Id. 336917891). Portanto, a alienação antecipada justifica-se diante da finalidade de se evitar a depreciação dos bens apreendidos naturalmente sujeitos à depreciação, desvalorização ou descaracterização pelo tempo, pelo desuso, pela defasagem, pelo simples envelhecimento inevitável, garantindo-se, assim, a melhor forma de proteção, manutenção e, em sendo o caso, a oportuna restituição ou destinação desses bens na mesma quantidade, qualidade ou funcionalidade em que foram apreendidos.

Cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça, gestor maior da administração da Justiça do Brasil, expediu a Resolução n. 356/2020, para que a norma da lei especial fosse também aplicada em crimes de outra natureza, a fim de se evitar a depreciação dos bens pela falta de manutenção e/ou ausência de condições de depósito que viabilizem sua preservação durante o curso do processo.

No mesmo sentido da Resolução formulada pelo CNJ, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expediu o Provimento n. 06/2017 – CGJ, o qual regulamenta a possibilidade de venda antecipada de bens apreendidos em inquéritos policiais e ações penais, antes de seu trânsito em julgado. Também o art. 467, § 1º, do CNGC/MT determina a medida para preservar o valor de bens sujeitos à depreciação pela ação do tempo.

O art. 144-A,
caput
, do CPP, como já mencionado, autoriza o Juiz da causa a realizar a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Confira-se:

Art. 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS APREENDIDOS.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE ALIENAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS APREENDIDOS EM SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. BENS APREENDIDOS SUJEITOS À DETERIORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO COM O PASSAR DO TEMPO. INTUITO DE REDUÇÃO DE PROVÁVEIS PREJUÍZOS AO PROPRIETÁRIO, EM CASO DE RESTITUIÇÃO FUTURA, E AO ESTADO, EM CASO DE PERDIMENTO DOS BENS . IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NO PRESENTE MOMENTO. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO
. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA
DOS DOIS VEÍCULOS APREENDIDOS.
RESOLUÇÃO N. 356/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 144-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PLEITOS DEFENSIVOS APRESENTADOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJCE – RACrim 0026127-32.2020.8.06.0001, Rel. MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, 2ª Câmara Criminal, j. em 07/02/2024, Data de Publicação: 07/02/2024) (grifos meus).

Consigno, por fim, que esta Câmara Criminal assim já decidiu em processo de minha relatoria. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SEMIRREBOQUES UTILIZADOS EM PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
INSTRUÇÃO DO PROCESSO AINDA EM FASE INICIAL NA ORIGEM. BENS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 1.
O art. 118, do CPP veda a restituição de bens apreendidos enquanto estes interessarem ao processo, o que ocorre quando o feito ainda está na fase inicial de instrução. 2. Não se pode conceder a restituição dos bens, uma vez que os semirreboques foram utilizados para o transporte de substância entorpecente, sendo instrumentos diretos da prática criminosa
. 3.
A alegação de que a apelante seria terceira de boa-fé não afasta a possibilidade de perdimento, pois mesmo diante do alegado desconhecimento acerca da utilização ilícita dos bens, o entendimento do STF, no julgamento do Tema 647, permite o confisco de bens relacionados ao tráfico de drogas, independentemente de dolo. 4. A alienação antecipada dos bens apreendidos tem previsão na Lei n. 11.343/06, para fins de evitar a depreciação e preservar o valor dos bens enquanto permanecem sob custódia do Estado
. (...). (TJMT – N.U 10004224120258110020, Rel. Des. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/05/2025, Data de Publicação: 16/05/2025) (grifos meus).

Diante desse quadro, não há como acolher o pleito recursal, pois a apelante não logrou êxito em comprovar a desvinculação dos bens da prática criminosa, tampouco demonstrou ter adotado qualquer diligência para evitar o uso ilícito de seus veículos, elementos que, somados, tornam imperativa a manutenção da decisão que indeferiu a restituição dos bens e autorizou a alienação antecipada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Juliete Angélica dos Santos
, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças (MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026